Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-73.2018.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-73.2018.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT - GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO (RECORRIDO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (RECORRIDO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO - AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO POLÍTICO – PEDIDO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO TEMPESTIVO – PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS - INDEFERIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990 – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA DE CONCESSÃO DE ORDEM RATIFICADA
.

1 - Em que pese o
a
rtigo 2º, da Lei Complementar Municipal nº 1.079/1997, possua previsão de licença não remunerada para concorrer a mandato eletivo, o disposto na norma municipal deve ser observado à luz das disposições legais vigentes. Em sendo competência privativa da União legislar acerca de direito eleitoral (art. 22, inciso I, da Constituição Federal), deve-se verificar o respeito da norma acima com a legislação federal pertinente, que no caso é a Lei Complementar de nº 64/90, que regulamenta o art. 14, § 9º da Constituição Federal.

2 - A Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, prevê a inelegibilidade dos servidores públicos dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta dos Estados, na alínea “I” do inciso II do art. 1º. E a Resolução n.º 20.623/00 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o prazo de desincompatibilização deferido aos servidores públicos de carreira, ou seja, os detentores de cargo efetivo, será de três meses, o que, de fato, retrata a hipótese dos autos.

3 - Não se desconhece que o pedido de pagamento de vencimentos anteriores ao ajuizamento da ação constitucional (writ), encontra óbice no disposto no parágrafo 4º, do art.14, da Lei nº 12.016/2009, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme verbetes nº 269 e nº 271. Tampouco, se desconsidera, o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, contudo, sobre o tema em questão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS n.º 12.397/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, assentou o entendimento de que, na hipótese de prejuízo econômico aferido pelo servidor público em decorrência de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, a ordem do mandado de segurança deve retroagir à data do ato impugnado, gerando, portanto, efeitos pretéritos à impetração.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA E MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1000384-73.2018.811.0020, impetrado por
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO,
em face do ato supostamente ilegalmente do Prefeito Municipal de Alto Araguaia/MT, Sr. Gustavo de Melo Anicezio, concedeu a Segurança, confirmando os efeitos da liminar deferida anteriormente e, por conseguinte, Julgou Procedente a demanda, suspendendo a portaria nº 420/2018, em razão do Impetrado não considerar que o pedido da demandante foi realizado em tempo hábil.

Narra a Impetrante/Interessada em síntese, que é servidora pública Municipal, e que após, decidir concorrer ao cargo de Deputada Estadual,
nas eleições 2018, protocolou requerimento perante o Impetrado, objetivando a respectiva licença e, por consequência, sua desincompatibilização.

Afirma que, o Impetrado, apesar do requerimento de licença e desincompatibilização ter sido protocolado tempestivamente (3-7-2018), apenas deferiu administrativamente e publicou a decisão em 10-7-2018, ultrapassado o prazo de desincompatibilização estipulado pelas normas eleitorais.

Por isso, requer, liminarmente, a suspensão da Portaria nº 420/2018, diante do desrespeito ao direito/dever da Impetrante ao afastamento para candidatura, bem como o restabelecimento integral da remuneração da mesma.

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar vindicada pela Impetrante de modo a determinar a suspensão da portaria n. 420/2018, bem como, o imediato pagamento dos salários atrasados, e dos subsequentes dentro do período da desincompatibilização até o término do pleito eleitoral (Id. 34305533).

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Sodalício, por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 35813974), manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1000384-73.2018.811.0020, impetrado por
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO,
em face do ato supostamente ilegalmente do Prefeito Municipal de Alto Araguaia/MT, Gustavo de Melo Anicezio, concedeu a segurança, confirmando os efeitos da liminar deferida e, por conseguinte, Julgou Procedente a demanda, suspendendo a portaria nº 420/2018, a qual não considerou que o pedido da demandante foi realizado em tempo hábil.

Relata a Impetrante, em síntese, que, é servidora pública Municipal, e, após, decidir concorrer, ao cargo de Deputada Estadual,
nas eleições 2018, protocolou requerimento perante o Impetrado, objetivando a respectiva licença e, por consequência, sua desincompatibilização.

Afirma que, o Impetrado, apesar do requerimento de licença e desincompatibilização ter sido protocolado tempestivamente (3-7-2018), apenas deferiu administrativamente e publicou a decisão em 10-7-2018, ultrapassado o prazo de desincompatibilização estipulado pelas normas eleitorais.

Pois bem.

Ao apreciar o
mandamus
, o Juízo de 1º Grau confirmou a liminar anteriormente concedida a Impetrante, (em que determinou a Autoridade Coatora, o Imediato pagamento dos salários compreendidos entre o período da desincompatibilização, bem como a suspensão da Portaria 420/2018, até que a Autoridade Coatora a retifique, fazendo constar a data em que a Impetrante informou e/ou requereu sua desincompatibilização). Por conseguinte, Julgou Procedente a demanda, suspendendo a portaria nº 420/2018, por não considerar que o pedido da demandante foi realizado em tempo hábil.

In casu,
a controvérsia cinge-se, no fato de que, embora a autoridade coatora, tenha concedido licença a Impetrante para a atividade política, o fez a partir de 10-7-2018, e ainda, suspendeu a percepção dos seus vencimentos em contrário ao que prevê a Lei Complementar nº 64/90, que garante aos servidores públicos o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, durante o tempo de afastamento.

Embora haja vedação em lei local (Lei Municipal nº 1.079/1997), a qual estabelece a possibilidade de desincompatibilização ou afastamento do cargo para a disputa do pleito eleitoral, o certo é que, em se tratando de direito político, há a Lei Complementar Federal nº 64/1990, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias.

Importante registrar que, tal lei complementar federal tem como escopo regulamentar o art. 14, § 9º, da Constituição Federal.

O direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral (Assembleia Legislativa) sem prejuízo de subsídio está previsto no art. 1º, inciso VI, alínea “a” c/c inciso II, alínea “l”, todos da Lei Complementar Federal nº 64/90,
in verbis
:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

II – Para Presidente e Vice-Presidente da república:

[...]

I)
os que, servidores públicos, estatutários ou não dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

(Negritei)

[...]

VI – Para a Câmara dos deputados,
Assembleia Legislativa
e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal,
nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos:
(Negritei)

[...]

Nesse norte, considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

Desta forma, a retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA. TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. LICENÇA REMUNERADA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta afronta a dispositivo constitucional, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A questão sub judice - possibilidade, ou não, de servidor público federal gozar de licença remunerada para se candidatar a cargo público eletivo, no período de 3 (três) meses que antecede o pleito, com base na Lei Complementar 64/90 - reveste-se de índole eminentemente constitucional, porquanto necessário perquirir se se trata de matéria elencada pela Constituição Federal dentre aquelas passíveis de ser reguladas exclusivamente por lei complementar.

3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia, nenhum reparo há de ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público" (RMS 13.804/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ 9/10/06). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1214326/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2011, DJe 18/3/2011). (Negritei)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES.

1. O direito à licença remunerada para concorrer à eleições não é compatível com a contratação temporária de professor pelo Estado baseada em necessidade de excepcional interesse público.

2. A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público
.

3. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS 13.804/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2006, DJ 9/10/2006, p. 361). (Negritei)

Este Sodalício também já se manifestou nesse sentido,
in vebis
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO E ESTATUTÁRIO – LICENCIAMENTO PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO –VEREADOR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INTREGRAL DURANTE O PERÍODO DE LICENCIAMENTO – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 64/90 (LEI DAS INELEGIBILIDADES) – LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – LEI MUNICIPAL (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Embora haja vedação em lei local (Lei Complementar Municipal nº 011/2002), a qual estabelece a possibilidade de desincompatibilização ou afastamento do cargo para a disputa do leito eleitoral, o certo que é que, em se tratando de direito políticos, há a Lei Complementar Federal nº 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias.

2. O direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral (Câmara Municipal) sem prejuízo de subsídio está previsto no art. 1º, inciso VII, alínea a c/c inciso V, alínea a c/c inciso II, alínea l, todos da Lei Complementar Federal nº 64/90.

3. Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

4
. A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de seguranç
a.

5. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário.

(ReeNec 97201/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/6/2018, publicado no DJE 5/9/2018). (Negritei)

Por outro lado, observa-se que, a Recorrente, por meio da ação de origem, buscou ainda o pagamento do valor referente à remuneração, de parte do período, quando se licenciou para concorrer ao mandato eletivo.

Logo, no caso em análise, o que se discute não é tão somente a desincompatibilização em si, mas o direito à percepção, por ser servidora pública Municipal, de remuneração integral no período de licenciamento.

Não obstante, convém frisar que, não se desconhece que o pedido de pagamento de vencimentos anteriores ao ajuizamento da ação constitucional (
writ
), encontra óbice no disposto no parágrafo 4º, do art.14, da Lei nº 12.016/2009, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme verbetes nº 269 e nº 271:

Súmula 269 – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial.

Tampouco se desconsidera, o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe que “
o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
”, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento e posterior execução de valores retroativos.

Ocorre que, sobre o tema em questão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS n.º 12.397/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, assentou o entendimento de que, na hipótese de prejuízo econômico aferido pelo servidor público em decorrência de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, a ordem do mandado de segurança deve retroagir à data do ato impugnado, gerando, portanto, efeitos pretéritos à impetração. Veja-se:

“[...] 2. Quanto aos efeitos patrimoniais da tutela mandamental, sabe-se que, nos termos das Súmula 269 e 271 do STF, caberia à parte impetrante, após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, ajuizar nova demanda de natureza condenatória para reivindicar os valores vencidos em data anterior à impetração do pedido de
wri
t; essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade processual, da celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência.

3. Esta Corte Superior, em julgado emblemático proferido pelo douto Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou a orientação de que, nas hipóteses em que o Servidor Público deixa de auferir seus vencimentos, ou parte deles, em face de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, os efeitos financeiros da concessão de ordem mandamental devem retroagir à data do ato impugnado, violador do direito líquido e certo do impetrante, isso porque os efeitos patrimoniais do decisum são mera consequência da anulação do ato impugnado que reduziu a pensão da Impetrante, com a justificativa de adequá-la ao sub-teto fixado pelo Decreto 24.022/2004, daquela unidade federativa. 4. Embargos de Divergência do Estado do Amazonas desprovidos”.

(EREsp 1164514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 25/2/2016).

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. RETROAÇÃO A DATA DO ATO IMPUGNADO
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.

1.
O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de prejuízo econômico sofrido por servidor público em decorrência de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, a ordem do Mandado de Segurança deve retroagir à data da prática do ato impugnado
.

2. Na decisão recorrida ficou consignado a existência de interrupção da contagem da prescrição com a impetração de Mandado de Segurança, fundamento que não mereceu do recorrente maiores esforços de argumentação, de modo que não foi devidamente rebatido. Incidência da Súmula 283 do STF.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1746259/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 11/3/2019) [Destaquei].

Em face de todo exposto, em sede de Remessa Necessária
Ratifico
a r. sentença, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021